Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-91.2020.8.11.0048
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000502-91.2020.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS GERMANO DA SILVA - CPF: 616.612.601-87 (EMBARGADO), ERICA BORGES DE ANDRADE - CPF: 050.932.141-08 (ADVOGADO), DAYANNE DEYSE DE SOUZA - CPF: 025.558.331-10 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS OU CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – OMISSÃO EVIDENCIADA – ACLARAMENTO NECESSÁRIO –
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1000502-91.2020.8.11.0048

EMBARGANTE:

BANCO BMG S/A

EMBARGADO:

ANTÔNIO CARLOS GERMANO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BMG S/A
em face acórdão desta Câmara [id. 141950170
], que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, tão somente, para afastar a indenização por danos morais, mantendo nos demais termos, a sentença invectivada.

Em suas razões recursais, o embargante alega que houve contradição no acórdão que foi proferido com base no recálculo do contrato, mas a sentença não foi de recálculo, e sim, de nulidade de contratação com devolução simples dos descontos.

Em face disso, pugna pelo provimento dos aclaratórios para sanar o erro material/contradição para aplicar efeito modificativo ao julgado, para que seja esclarecido se o contrato foi recalculado, e, em caso positivo, requer que conste no acórdão que a sentença foi integralmente reformada e não apenas em relação a exclusão dos danos morais [id. 143193182]

O apelado não ofertou as contrarrazões, conforme certidão acostada no id. 143205658.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS OU CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

“(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor”, (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020), pelo que, nesse ponto, a sentença merece ser parcialmente reformada, para afastar a indenização por danos morais.”

Revisitando os autos, observa-se que o embargado

ajuizou a presente ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c devolução de parcelas pagas ou conversão em empréstimo consignado c/c indenização por danos morais em desfavor do Banco BMG S/A, onde alega que

percebeu um desconto em seu holerite no valor de R$47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos), referente a um cartão de crédito, cartão esse que aduz que não solicitou ou autorizou seu desconto, contudo, esse desconto vem sendo deduzido desde novembro de 2018, que iniciou com R$47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos) e hoje está com o valor de R$48,76 (quarenta e oito reais e setenta e seis centavos).

Após regular tramitação do feito, os pedidos foram parcialmente acolhidos, declarando-se à inexigibilidade do débito, com a consequente condenação da parte requerida à devolução do indébito de forma simples, bem como dos danos morais (R$8.000,00).

Inconformado, a instituição financeira/embargante recorre sustentando que “diferentemente do alegado pelo juiz sentenciante, este Banco comprovou a origem do débito, bem como que o contrato fora celebrado de forma cristalina”.

No caso em análise, competia ao requerido comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado por cartão de crédito pelo consumidor demandante, contudo, não restou observado a contendo.

Assim, embora equivocadamente constou no acórdão que “
a contratação seja onerosa, ela não pode ser declarada nula/inexistente, pois o próprio autor reconhece a contratação do empréstimo”,
declaro sanado esse trecho do acórdão, para considerar que a dívida seja declarada inexigível, como posta na sentença.

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
os presentes embargos de declaração, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022